Tribunal: CARF
Processo: 13893.000500/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000500/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.950 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSÉ SANCHES DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
informados na declaração de ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/13), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.850,30 para
saldo de imposto a pagar de R$466,94.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000500/2009-22
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000500/2009-22

O contribuinte comprovou o efetivo dispêndio no valor de R$1.030,99, a título de
despesas médicas.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/4/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
4/5/2009, às fls. 2/53 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
• Apresentou esclarecimentos por ocasião do Termo de Intimação Fiscal no
2005/608174181181163, em que informou na DIRPF/2005, no campo “ Pagamentos e
Doações Efetuados”, todos os pagamentos efetuados a título de Despesas Médicas,
Doação à Entidade Assistencial e Contribuição à Previdência Privada e Fapi
(documento 3). Por fim, esclareceu e detalhou as despesas médicas e odontológicas para
tratar de vários problemas de saúde, seus e de seus pais;
• Assim, comprovou os gastos médicos por meio de recibos e notas fiscais emitidos
pelos respectivos médicos, conforme documentos 05 a 05K;
• Realizou diversos exames utilizando o Plano de Saúde Empresarial da INFRAERO,
sendo descontados de seus hollerits, no ano de 2004, os valores correspondentes à sua
participação, conforme Relatório Geral de Utilização emitido pela fonte pagadora no
valor de R$ 1.030,99, documento 6;
• Efetuou tratamento odontológico, no ano de 2004:
Paulo Alberto de Miranda – CPF 256.989.31615
Recibos = R$ 2.000,00 (documento 7)
• Além de suas despesas médicas, arcou com as de seus pais, Elizabeth Sanches de
Faria (CPF 274.162.54841) e Hélio Moreira de Faria (CPF 042.040.50891), conforme
os recibos abaixo:
João Luís Fernandes da Silva CPF 135.825.69853
R$ 350,00 (documento 8)
Hospital Sírio Libanês CNPJ 61.590.410/000124
Nota Fiscal 376053 R$ 1.374,58
Nota Fiscal 376329 R$ 292,11
Valor total = R$ 1.666,69
O montante de despesas médicas com seus pais totalizou R$ 2.016,09.
- Para sua surpresa, mesmo tendo comprovado todas as despesas médicas do ano-
calendário de 2004, recebeu a presente Notificação de Lançamento, por dedução
indevida de tais despesas por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução;
- Traz legislação sobre dedução do Imposto de Renda e afirma que atendeu exatamente
o que nela está disposto. As despesas não são fictícias e, assim como as declarou, os
profissionais envolvidos também emitiram os recibos respectivos;
- Destaca que todos os atos da Administração Pública devem ser motivados e
fundamentados, não havendo na Notificação de Lançamento a justificativa para a glosa
dos valores apontados.
- A multa de 75% aplicada não pode ser justificada, uma vez que, mesmo que a
Fiscalização entenda que as despesas com os pais do contribuinte não possam ser
deduzidas do IR, por não serem seus dependentes, ainda assim não deveria ultrapassar o
valor máximo de 20%.
Assim, novamente apresenta os comprovantes das despesas para que sejam validados,
solicitando que seja acolhida a impugnação e deferida a restituição pretendida,
informando novos dados bancários para tal.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000500/2009-22

A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 130/137):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Só poderá ser aceita a dedução de despesa efetivamente comprovada.
MULTA DE OFÍCIO - Redução
A entrega da declaração de ajuste anual em desacordo com a legislação do IRPF enseja
a aplicação de multa. Não há previsão legal para redução de multa de ofício.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/9/2011 (fl. 143), o contribuinte, em
19/10/2011 (fl. 146), apresentou recurso voluntário, às fls. 146/157, alegando, em apertado
resumo, que:
- teria o direito de escolher por utilizar o convênio médico oferecido por sua
empresa ou consultar médicos particulares.
- ainda que não incluídos em sua declaração de ajuste, seus pais seriam seus
dependentes e o contribuinte teria dispendido os recursos para as despesas médicas deles. Não
seria razoável, no seu entendimento, desconsiderar esses gastos por mero rigorismo da lei.
- duas das notas fiscais teriam sido emitidas por um dos maiores hospitais de São
Paulo.
- as despesas teriam sido comprovadas nos termos do artigo 8o, inciso II, alínea a,
da Lei no 9.250, de 1995. O dispositivo não obrigaria a disponibilização dos cheques utilizados
para os pagamentos, mesmo porque eles poderiam se dar em espécie.
- o princípio da legalidade estrita estabelece os limites da atuação administrativa e
visa a segurança jurídica dos cidadãos.
- a legislação também não exigiria a especificação do paciente nos recibos.
- os documentos comprobatórios apresentados por ele atenderiam aos requisitos
da lei e seriam suficientes para fazer prova quanto ao seu direito a fazer uso das deduções.
- não haveria razão para imposição da multa de 75%, sendo de se aplicar
percentual em torno e no máximo de 20%.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000500/2009-22

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000500/2009-22

Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, o cheque
nominativo é aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação
do pagamento.
Concluo que a exigência quanto à comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas encontra amparo na legislação de regência, não havendo que se cogitar de
ilegalidade no procedimento.
Dessa feita, como o contribuinte não apresentou provas quanto ao efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Além da ausência dessa comprovação, como apontado na decisão recorrida, o
contribuinte deduziu despesas relativas a seus pais, que não foram informados como dependentes
na declaração apresentada. Dessa feita, ainda que tenha arcado com esses pagamentos, o
contribuinte não faz jus a deduzi-los em sua declaração de ajuste, a teor da legislação já citada e
indicada na autuação. Repise-se que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos
dependentes informados na declaração de ajuste.
Lembro que cabe à autoridade administrativa dar cumprimento às normas legais,
não podendo optar por aplicar ou não o ordenamento vigente a cada caso.
Quanto à exigência de especificação do beneficiários nos recibos apresentados, de
fato, em geral, quando o comprovante de pagamento do serviço médico é emitido em nome do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, podemos presumir que esse foi o
próprio contribuinte. Nesse sentido inclusive se manifestou a Receita Federal do Brasil na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, no caso, como o próprio
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000500/2009-22

contribuinte admite a inclusão de despesas médicas realizadas com não dependentes, justifica-se
a exigência de comprovação quanto aos beneficiários de todas as despesas declaradas.
No tocante à multa de ofício e aos juros, esclareço que a apuração de infrações no
curso da ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante a
lavratura da notificação e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício e os juros, nos termos dos
arts. 44, I, e 61, §3o da Lei no 9.430/96.
A penalidade aplicada, no percentual de 75%, é uma sanção pecuniária com
origem no descumprimento de obrigação principal consistente na falta de pagamento do imposto.
O percentual independe do dolo na conduta do sujeito passivo, incidindo proporcionalmente ao
montante do imposto não pago que foi identificado quando do lançamento de ofício.
Caso ficasse comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, a autoridade
lançadora aplicaria o percentual duplicado para a multa punitiva, correspondendo a 150% (cento
e cinquenta por cento), nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Considerando que o recorrente não apresentou provas satisfatórias capazes de
afastar o lançamento, mostra-se correto o procedimento de ofício adotado pela autoridade
lançadora
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital